Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726917-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE BAPTISTA SANTOS CABRAL DE MELLO AGRAVADO: MARCELO BINENBOJM D E C I S Ã O A decisão de ID 38355602 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O agravante solicitou a prorrogação do prazo, ao fundamento de que os documentos estão sendo providenciados (ID 38803454). O agravado compareceu nos autos e requer o não conhecimento do recurso, ao fundamento de que não foi comunicado ao juízo a quo a interposição do presente agravo de instrumento (ID 38333968). Cabe salientar, porém, que a referida questão deve ser suscitada, em preliminar, nas contrarrazões, sendo prematura a discussão ora apresentada pelo agravado, inclusive porque tumultua a tramitação regular do recurso. Nesse contexto, defiro ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos solicitados na decisão de ID 38355602. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora